Tribunal: TJDFT
Processo: 0010570-74.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010570-74.2017.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ROUBOS. SIMPLES E CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO PRESENTES. ART. 71, CAPUT, DO CP. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSSIBILIDADE. I - Comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e autoria dos crimes de roubo, pela firme palavra das vítimas, corroboradas pelas declarações das autoridades responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. III - Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrado que o réu empregou grave ameaça na empreitada criminosa. IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." V - A continuidade delitiva, segundo a majoritária doutrina, é ficção jurídica criada pelo legislador para fins de política criminal, sendo necessária para a sua incidência a demonstração dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie mediante semelhantes condições de tempo, espaço, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, a comprovação de o réu praticou os vários crimes munido de intuito único ou global. VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, para réu primário e que teve todas as circunstâncias favoráveis, o regime inicial para o cumprimento é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP. VII - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses de defesa aventadas e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. VIII - Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado o aludido dispositivo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, e 109, inciso IV, do Código Penal, sem especificar as razões das apontadas afrontas, nem fundamentar o apelo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 415 do Código de Processo Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Quanto à interposição fundada na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados.” (AgInt no AREsp 1299825/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25/9/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Com relação ao fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente não trouxe argumentos nesse sentido, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017